Tribunal: TJBA
Processo: 8027923-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027923-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS, ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E JUROS ABUSIVOS. ASSINATURA DE CONTRATOS ESPECÍFICOS E INDIVIDUALIZADOS. PLANILHA DE CUSTO EFETIVO TOTAL ASSINADA PELA CONSUMIDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de loja varejista. A Autora alega que foi vítima de venda casada na contratação de seguros, garantia estendida e serviço de montagem, além de ter sido submetida a financiamento por carnê com juros abusivos. Requer a anulação dos contratos e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se a loja varejista é parte legítima para responder pelas cobranças do financiamento; (ii) verificar se ocorreu venda casada e cobrança abusiva de juros na negociação; e (iii) estabelecer se a conduta da empresa gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento, incluindo a loja que atua como intermediária na oferta de crédito e seguros em seu estabelecimento, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço.

4. A documentação anexada aos autos demonstra que a Consumidora assinou instrumentos contratuais autônomos e específicos para o seguro de proteção financeira, para a garantia estendida e para o serviço de montagem. A existência de declarações claras de opção pelos serviços afasta a tese de venda casada ou de indução a erro.

5. O dever de informação foi devidamente cumprido pela empresa. A Consumidora assinou a Planilha de Custo Efetivo Total (CET), na qual constavam de forma detalhada o valor das mercadorias, os serviços agregados, o número de parcelas e as taxas de juros incidentes. A ausência de demonstração de disparidade abusiva em relação às taxas de mercado valida a cobrança.

6. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da empresa, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, mantendo-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A assinatura de contratos autônomos e de declaração expressa de opção por serviços adicionais (como seguro e garantia estendida) descaracteriza a ocorrência de venda casada.

2. A formalização e assinatura da Planilha de Custo Efetivo Total (CET) demonstra o cumprimento do dever de informação quanto às taxas de juros e encargos do financiamento.

3. A ausência de ato ilícito e de violação aos direitos do consumidor afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 39, I; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027923-70.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA e como apelada VIA VAREJO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora